Tribunal: TJES
Processo: 0000121-20.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0000121-20.2016.8.08.0050
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES
Embargante: Max Pereira Gomes
Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL E À UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE. OMISSÕES INEXISTENTES. TEMAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Max Pereira Gomes contra acórdão que rejeitou preliminar de intempestividade do recurso ministerial e manteve a consideração do motivo fútil como circunstância agravante na dosimetria da pena, ainda que coincidente com qualificadora não quesitada ao Conselho de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
i) Existência de omissão quanto à análise da alegação de intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público;
ii) Suposta omissão quanto à inaplicabilidade do motivo fútil como agravante, por configurar qualificadora do homicídio e não ter sido submetido ao Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de intempestividade, reconhecendo que o recurso do Ministério Público foi tempestivo quanto à interposição e que a apresentação posterior das razões configura mera irregularidade processual.

Também foi analisada a aplicação do motivo fútil como agravante, à luz da reforma processual penal de 2008 e da jurisprudência do STJ, que dispensa quesitação específica ao Júri desde que o tema seja debatido em plenário.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, tampouco à manifestação de inconformismo com o julgamento.

Ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no acórdão, ausentes omissão, obscuridade ou contradição."

"A alegação de intempestividade de recurso ministerial deve ser rechaçada quando demonstrada a interposição tempestiva e a apresentação posterior das razões como mera irregularidade."

"É possível a consideração do motivo fútil como agravante, mesmo quando coincidente com qualificadora do homicídio, desde que debatido em plenário, nos termos da legislação processual vigente."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 61, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.460.369/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.09.2023, DJe 26.09.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000121-20.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: MAX PEREIRA GOMES e outros (3)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0000121-20.2016.8.08.0050
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES
Embargante: Max Pereira Gomes
Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL E À UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE. OMISSÕES INEXISTENTES. TEMAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Max Pereira Gomes contra acórdão que rejeitou preliminar de intempestividade do recurso ministerial e manteve a consideração do motivo fútil como circunstância agravante na dosimetria da pena, ainda que coincidente com qualificadora não quesitada ao Conselho de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
i) Existência de omissão quanto à análise da alegação de intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público;
ii) Suposta omissão quanto à inaplicabilidade do motivo fútil como agravante, por configurar qualificadora do homicídio e não ter sido submetido ao Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de intempestividade, reconhecendo que o recurso do Ministério Público foi tempestivo quanto à interposição e que a apresentação posterior das razões configura mera irregularidade processual.

Também foi analisada a aplicação do motivo fútil como agravante, à luz da reforma processual penal de 2008 e da jurisprudência do STJ, que dispensa quesitação específica ao Júri desde que o tema seja debatido em plenário.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, tampouco à manifestação de inconformismo com o julgamento.

Ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no acórdão, ausentes omissão, obscuridade ou contradição."

"A alegação de intempestividade de recurso ministerial deve ser rechaçada quando demonstrada a interposição tempestiva e a apresentação posterior das razões como mera irregularidade."

"É possível a consideração do motivo fútil como agravante, mesmo quando coincidente com qualificadora do homicídio, desde que debatido em plenário, nos termos da legislação processual vigente."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 61, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.460.369/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.09.2023, DJe 26.09.2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
: nº
0000121-20.2016.8.08.0050

Embargantes:
MAX PEREIRA GOMES

Embargado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAX PEREIRA GOMES
, por intermédio de seu advogado constituído, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal em epígrafe.

Sustenta o embargante, em suas razões de ID 16323834, a existência de omissões no julgado. Alega, primeiramente, que o acórdão deixou de analisar a arguição de intempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, matéria ventilada em sede de contrarrazões defensivas.

Ademais, aduz que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a impossibilidade de se utilizar o motivo fútil como circunstância agravante na dosimetria da pena, por configurar também qualificadora do crime de homicídio, o que caracterizaria burla à competência do Tribunal do Júri.

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 16491323), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que as supostas omissões são inexistentes, tendo as matérias sido expressamente analisadas no acórdão, e que o recurso possui caráter meramente protelatório

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a empreender uma análise quanto aos temas apresentados, já salientando que
não
foi omisso o acórdão de julgamento
quanto aos pontos apresentados pela defesa
.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já apreciada e decidida, tampouco à correção de eventual
error in judicando
.

No caso vertente, as alegadas omissões apontadas pelo embargante não se configuram.

T
empestividade do recurso ministerial

Verifica-se que questão atrelada a tempestividade do recurso do Ministério Público foi expressa e fundamentadamente abordada no v. acórdão embargado. Conforme bem destacado nas contrarrazões ministeriais , o julgado consignou:

"Primeiramente, ostenta o recurso interposto juízo positivo de admissibilidade, já que a interposição do mesmo deu-se logo após a sentença, conforme Id. 10479563 e, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, a superação do prazo legal para apresentar as razões revela-se mera irregularidade, não tenho o condão de tornar a irresignação intempestiva."

Como se vê, o acórdão não apenas analisou a preliminar de intempestividade, como a rechaçou, assentando que a manifestação do interesse em recorrer ocorreu tempestivamente em plenário e que a apresentação posterior das razões configura mera irregularidade processual, em linha com a jurisprudência pacífica sobre o tema. Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser sanada neste ponto.

A
gravante do motivo fútil.

Melhor sorte não assiste ao embargante quanto ao suposto vício de julgamento.

O acórdão enfrentou diretamente a questão referente à consideração de circunstâncias agravantes não quesitadas especificamente aos jurados.

O julgado, inclusive conforme apontado pelo
Parquet
, esclareceu que, após a reforma processual penal de 2008, não se exige mais a quesitação específica das agravantes, bastando que estas sejam debatidas em plenário pelas partes, citando, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

"O Superior Tribunal de Justiça, no AgRg-EDcl-AREsp 2.460.369/MT, já consolidou o entendimento de que a inclusão de circunstâncias agravantes na quesitação ao Júri não se faz necessária, bastando que tenham sido objeto de debate em plenário".

A análise sobre a possibilidade de reconhecimento da agravante, ainda que coincidente com qualificadora (motivo fútil, no caso), foi, portanto, realizada à luz da legislação processual vigente e da jurisprudência consolidada.

Assim, a discordância do embargante com a conclusão alcançada não configura omissão, mas sim mero
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não pode ser veiculado pela via estreita dos embargos declaratórios.

O que se percebe é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito das questões já exaustivamente analisadas e decididas por esta Câmara, utilizando os presentes embargos como indevido sucedâneo recursal, com o provável intuito de retardar o trânsito em julgado da condenação .

Inexistindo, pois, quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no v. acórdão embargado as omissões apontadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator.

É como voto.